Tribunal: TJES
Processo: 5003698-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003698-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO ANDRADE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REITERAÇÃO DELITIVA ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento da ausência de requisito subjetivo. A defesa sustentou o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos, argumentando que não houve falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal para fins de concessão do livramento condicional, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à análise global do histórico carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento do requisito objetivo (
quantum
de pena exigido e ausência de falta grave nos últimos 12 meses) encontra-se devidamente comprovado.

O requisito subjetivo exige a comprovação de bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161.

A concessão do livramento condicional demanda comportamento satisfatório, disciplina carcerária, desempenho laboral positivo, aptidão para prover a subsistência e, quando possível, reparação do dano causado.

A prática de novos crimes dolosos no curso do regime aberto, com consequente regressão cautelar do regime, evidencia a ausência de bom comportamento durante a execução da pena, impedindo o deferimento do benefício.

A reiteração criminosa em crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, bem como a prática de crime doloso no curso do regime aberto, obsta a aplicação do art. 83, III, “a”, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003698-56.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO ANDRADE DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
BRUNO ANDRADE DOS SANTOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante, à míngua de requisito subjetivo para tanto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em suma, pela concessão da benesse, sob o argumento de que o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos. Em seguida, sustenta que o agravante não cometeu falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 (doze) meses, insuficiente, portanto, para obstar o preenchimento do requisito subjetivo, conforme previsto no artigo 83 do Código Penal.

Sem razão.

No presente caso, o requisito objetivo, qual seja, o pressuposto temporal, resta incontroverso, uma vez que o apenado já cumpriu o

quantum
de pena necessário, bem como não há registro da prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Ainda, verifico que não há alguma vinculação legal do livramento condicional com o regime de cumprimento da pena, ou seja, para o gozo da benesse, não há necessidade do reeducando estar em regime aberto ou semiaberto.

Por outro lado, quanto ao requisito subjetivo, isto é, bom comportamento, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, pacificou o entendimento, de que deverá ser considerado todo o histórico carcerário do reeducando e, não apenas os últimos 12 (doze) meses, conforme tese jurídica fixada pela Terceira Seção, no Tema Repetitivo nº 1.161.

Dessa forma, em alinhamento com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, revendo meu posicionamento, necessária a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, a ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, além de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a sua subsistência com trabalho e prova da reparação do dano.

Ocorre que o requisito subjetivo, de fato, não restou adimplido pelo reeducando.

Após análise dos autos da execução, constatei que o apenado cumpre uma pena de 15 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão e multa, relacionada a
duas condenações criminais,
uma, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores
(art. 157, §2º-A, I, CP e art. 244-B,
caput
, Lei 8.069/90)
e, a outra, pelo cometimento do delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes
(art. 157, §2º, II, CP)
.

Conforme se verifica,
foi concedido ao apenado o benefício da progressão ao regime aberto, em 22/04/2022 e, em 03/11/2023,
ele
foi preso em flagrante pela prática
de 3 delitos previstos no Código Penal, quais sejam, receptação dolosa
(art. 180,
caput,
CP)
, resistência
(art. 329, CP)
e desobediência
(art. 330, CP),
como
também pela prática do crime de direção de veículo automotor sem a devida habilitação, previsto na Lei de Trânsito (art. 309, Lei 9.503/97)
.

Em razão dos novos crimes praticados no curso do regime aberto, aquele Juízo regrediu cautelarmente seu regime de pena (seq. 192.1).

Desse modo, o apenado não demonstrou comportamento satisfatório, nem a disciplina necessária para gozar do benefício, visto que, em momento anterior, enquanto gozava do regime aberto, reincidiu na prática delitiva, razão pela qual a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional não merece nenhum motivo para ser reformada, visto que o Juízo competente realizou uma análise panorâmica do comportamento do reeducando durante a execução penal.

Dessa forma, existindo no histórico do apenado a reiteração criminosa em crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, bem como a prática de crime doloso no curso do regime aberto, tem-se que não restou cumprida a disposição contida no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (denominada Pacote Anticrime), tendo em vista a inobservância ao requisito de “
bom comportamento durante a execução da pena
”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão combatida em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.